Tribunal: TJSP
Processo: 2292393-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. Preliminar. Alegação de nulidade da decisão agravada. Inexistência. Não se pode confundir decisão sucinta com decisão genérica; no caso, o Juízo a quo valeu-se de fundamentos aplicáveis à situação in concreto, inexistindo vício de nulidade.
2. Mérito. Existência de decisões conflitantes sobre a situação jurídica de legitimidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. Preliminar. Alegação de nulidade da decisão agravada. Inexistência. Não se pode confundir decisão sucinta com decisão genérica; no caso, o Juízo a quo valeu-se de fundamentos aplicáveis à situação in concreto, inexistindo vício de nulidade.
2. Mérito. Existência de decisões conflitantes sobre a situação jurídica de legitimidade de sujeitos atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica dos primitivos executados. Pedido de revogação do efeito suspensivo concedido aos embargos à execução. Indeferimento. Questão da legitimidade ou não de todos os atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica ainda pendente, como um todo, de apreciação.
Pertinência, ainda, da apreciação da questão sob a ótica do "juízo do mal maior".
Manutenção do efeito suspensivo que, ao menos por ora, se impõe. Recurso desprovido.